Tribunal: TJPA
Processo: 0024214-82.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
: APELA??O CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ? NEGATIVA DE AUTORIA E AUS?NCIA DE PROVAS ? IMPROCED?NCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? PALAVRAS DA V?TIMA EM HAMONIA COM AS DECLARA??ES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS ? APELANTE QUE CONDUZIU NA MOTOCICLETA O COMPARSA, QUE DESCIA E SUBTRAIA OS CELULARES, DANDO-LHE APOIO E FUGA DO LOCAL, INCLUSIVE FUGINDO DA PERSEGUI??O POLICIAL, ? COAUTOR FUNCIONAL DO CRIME, NA JURISPRUD?NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI?A - RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE CARACTERIZADA ? DOSIMETRIA DA PENA ? ESCORREITA ? PENA BASE NO M?NIMO LEGAL ? RECONHECIDAS, NESTA INST?NCIA, AS ATENUANTES DA MENORIDADE DO R?U E DA CONFISS?O ESPONT?NEA, MAS N?O ALTERAM A PENA EM FACE DO VERBETE DA S?MULA 231 DO STJ ? NA TERCEIRA FASE, ELEVA-SE A SAN??O EM 1/3 (UM TER?O) PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS ? PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUS?O, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, PORTANTO UMA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024214-82.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WANDERSON NUNES DO VALE
ADVOGADO: ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR - OAB/PA Nº 9.663
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM HAMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS - APELANTE QUE CONDUZIU NA MOTOCICLETA O COMPARSA, QUE DESCIA E SUBTRAIA OS CELULARES, DANDO-LHE APOIO E FUGA DO LOCAL, INCLUSIVE FUGINDO DA PERSEGUIÇÃO POLICIAL, É COAUTOR FUNCIONAL DO CRIME, NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE CARACTERIZADA - DOSIMETRIA DA PENA - ESCORREITA - PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - RECONHECIDAS, NESTA INSTÂNCIA, AS ATENUANTES DA MENORIDADE DO RÉU E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MAS NÃO ALTERAM A PENA EM FACE DO VERBETE DA SÚMULA 231 DO STJ - NA TERCEIRA FASE, ELEVA-SE A SANÇÃO EM 1/3 (UM TERÇO) PELA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS - PENA DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE TREZE (13) DIAS-MULTA, PORTANTO UMA PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024214-82.2015.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WANDERSON NUNES DO VALE
ADVOGADO: ADEBRAL LIMA FAVACHO JÚNIOR - OAB/PA Nº 9.663
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WANDERSON NUNES DO VALE, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de treze (13) dias-multa, acusado nas sanções do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal. (fls. 64-70).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) Segundo a denúncia, no dia 16.04.2015, os acusados, com emprego de grave ameaça, subtraíram um aparelho celular da vítima JUVENILDO DA SILVA SANTOS. Conforme consta dos autos, no dia dos fatos a polícia recebeu informação acerca de dois homens em uma motocicleta praticando roubos no bairro cidade nova. Em diligência, encontraram os acusados em uma motocicleta e ordenaram que parassem. Os denunciados então empreenderam em fuga e iniciou-se a perseguição policial. Logo após, nas proximidades do Km. 04, os policiais obtiveram êxito em capturar os acusados, os quais foram surpreendidos portando oito aparelhos celulares. (...)¿.
Sic - fl. 64.

A materialidade do delito está demonstrada no IPL apenso, especialmente o Boletim de Ocorrência; o Auto de Apresentação e Apreensão dos oito (08) celulares e os Autos de Entrega.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando preliminarmente que, amparado nos princípios constitucionais da presunção de inocência; da ampla defesa e do contraditório, requer a reforma da sentença em razão da pena ter sido muito alta.

Nega a autoria do crime e diz que não sabia que seu colega estava roubando, não podendo responder pela autoria e nem pela participação, porque no mínimo se poderia considerar a sua participação indireta e por ela ser responsabilizado.

Refere que os fatos narrados na denúncia, segundo declara, não restaram provados em relação a ele que só presenciou o comparsa ir até às supostas vítimas para pedir informações, sem saber o que era realmente praticado pelo mesmo.

Diz a defesa ser questionável a coautoria, pois o réu não foi reconhecido pela vítima; os objetos roubados não foram apreendidos com ele, que só pilotava a motocicleta sem saber o que fazia o seu colega MAYCON que estava na garupa do veículo.

Rechaça a dosimetria da pena vez que, embora o réu tenha ficado preso de 16.04 a 30.11/2015, não houve a detração desse período na sentença; além disso, requer as atenuantes da menoridade e da confissão que não foram reconhecidas em seu favor e, pela sua participação indireta, pugna que a pena seja diminuída a patamares menores na terceira fase.

Alega que equívocos e contradições culminaram por aumentar a pena em demasia, vez que não se considerou os requisitos do art. 594 do CPP.

Por fim, pede o provimento do recurso para redução da pena base a quatro (04) anos de reclusão, em regime aberto, tendo em vista as condições favoráveis do réu de ser primário, de bons antecedentes e trabalhador, conforme se verifica às fls. 80-87.

Contrarrazões às fls. 89-93 requerem o provimento parcial do apelo, a fim de que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por WANDERSON NUNES DO VALE.

O apelante alega em seu recurso negativa de autoria, mas depois requer o reconhecimento de sua participação indireta para minorar a sua pena na terceira fase.

Em outro momento, o recorrente argumenta a ausência de provas de que tenha praticado o crime atribuindo o delito ao seu comparsa, que estava na garupa da motocicleta que conduzia na hora, mas pensava que o seu colega descia da garupa para pedir informações, sem saber que roubava os celulares das vítimas.

Pelo quadro delineado nos autos, não vislumbro razão ao inconformismo do apelante, senão vejamos:

Dos Fatos:

¿(...) Segundo a denúncia, no dia 16.04.2015, os acusados, com emprego de grave ameaça, subtraíram um aparelho celular da vítima JUVENILDO DA SILVA SANTOS. Conforme consta dos autos, no dia dos fatos a polícia recebeu informação acerca de dois homens em uma motocicleta praticando roubos no bairro cidade nova. Em diligência, encontraram os acusados em uma motocicleta e ordenaram que parassem. Os denunciados então empreenderam em fuga e iniciou-se a perseguição policial. Logo após, nas proximidades do Km. 04, os policiais obtiveram êxito em capturar os acusados, os quais foram surpreendidos portando oito aparelhos celulares. (...)¿.
Sic - fl. 64.

Da Oitiva da Vítima e Testemunhas:

Em Juízo:

JUVENILDO DA SILVA SANTOS - fl. 51/Mídia: ¿...
que estava sentado em frente de sua casa com a cabeça baixa quando o acusado e seu comparsa chegaram
... que eram aproximadamente umas 20 horas...
que um veio e o outro ficou com a moto funcionando
...
que o comparsa veio e pediu o celular e o depoente entregou
... que o depoente não olhou a cara do que lhe subtraiu o celular, porque ele pediu que mantivesse a cabeça baixa,
mas o depoente notou que ele estava com uma camisa diferente, cheia de propagandas
... que no dia seguinte o depoente recuperou o seu celular...
que na mesma noite do crime, o depoente foi à delegacia e viu os acusados e o que lhe subtraiu o aparelho estava com a mesma camisa porque foi quase no mesmo momento
...
que depois do crime subiram na moto e saíram
...¿.
Sublinhado.

VALDENILSON RODRIGUES DA SILVA - Policial Militar - fl. 35/Mídia: ¿...
que lembra dos fatos... que os agentes da postura acionaram os policiais informando de que tinha uma dupla fazendo assaltos na área da cidade nova e
deram as características dizendo que os mesmos seguiram rumo a nova marabá... que os policiais seguiram atrás deles e mais à frente eles caíram da moto... que apreenderam com os assaltantes oito (08) celulares
...
que repassaram para os policiais as características das vestes deles
... que não foi encontrada nenhuma arma com eles... que então foram encaminhados para a delegacia...
que os aparelhos foram encontrados com os dois assaltantes
... que na hora da perseguição, o que estava na garupa pedia que o condutor da moto não parasse...
que os policiais estavam seguindo e eles pretendendo se apressar, caíram da moto
...
eram oito (08) celulares, sendo seis (06) roubados e dois (02) que eram deles
...
fora a tentativa de fuga, quando caíram da moto eles não resistiram mais
...¿.
Grifo.

JEREMIAS MACHADO GALVÃO - Policial Militar - fl. 35/Mídia:
¿
... que foram acionados pelos agentes do código de postura de marabá que apontaram os dois meliantes que iam de moto em direção a nova marabá e estavam assaltando
... que os policiais fizeram o acompanhamento até a abordagem...
que quando eles foram presos estavam com seis a oito celulares
... que foram levados à delegacia... que um dos celulares tocava e o depoente atendeu e pediu para a dona se deslocar até a delegacia
... que lá chegando estavam duas vítimas, uma mulher e um senhor; no entanto, como demorou na polícia, a mulher pegou o aparelho dela e foi embora, ficando só o senhor.
...
que as vítimas lá reconheceram os dois
... que foi entre 08 ou 09 horas da noite... que o depoente não lembra se estavam de capacetes, mas não tinham arma...
que na perseguição os policiais pediam para eles pararem a moto e o que estava na garupa dizia pra não parar
...
¿. Destaque.

As palavras da vítima em harmonia com as declarações dos policiais, deixam claro que o apelante e seu comparsa praticaram o crime em comunhão de esforços e unidade de desígnios, pois o recorrente aguardou na moto enquanto o outro desceu para subtrair o aparelho, em seguida empreenderam fuga do local, sendo perseguidos pelos policiais e só foram alcançados porque se desequilibraram e caíram da moto.

Pelo visto, o que se desfaz nisso tudo é a alegação do apelante de que não sabia que seu colega estava roubando.

O recorrente em Juízo (fl. 51/Mídia) admitiu que estava em companhia do comparsa MAYCON e que o mesmo teria descido da moto para pedir informações, porém, quando voltou, o apelante viu que ele já veio com os aparelhos de celular nas mãos.

Então, o apelante vendo os telemóveis com seu colega, não desconfiou o que ele teria feito? E mesmo tendo visto o colega com os aparelhos nas mãos, como disse, ainda lhe deu fuga (?); mas por que motivo não quis parar a moto e falar com os policiais se não tinha nada a dever? Não dá pra acreditar neste imbróglio e está claro que os dois estavam em conluio, afinal, o motorista do veículo (moto) que dá apoio e fuga ao comparsa é coautor funcional no crime e, neste caso, não há hipótese de participação indireta.

No mesmo sentido:
A participação de somenos (§1º do art. 29 do CP) não se confunde com a mera participação menos importante (
caput
do art. 29 do CP). Não se trata, no §1º, de "menos importante", decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de "menor importância" ou, como dizem, "apoucada relevância". (Precedente do STJ). IV- O
motorista
que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro,
leva os coautores ao local do delito e, ali, os aguarda
para fazer as vezes de batedor ou, então,
para auxiliar na eventual fuga
,
realiza
com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de
coautoria funcional
. Writ denegado. (STJ - HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002). Sublinhado.

A materialidade do delito está demonstrada no IPL apenso, especialmente o Boletim de Ocorrência; o Auto de Apresentação e Apreensão dos celulares e os Autos de Entrega.

Assim, autoria e materialidade do delito demonstradas nos autos sinalizam a responsabilidade penal do apelante.

Da Dosimetria da Pena

O recorrente alegou que houve equívocos e contradições que culminaram por aumentar a pena em demasia, vez que não se considerou os requisitos do art. 594 do CPP, mas tal dispositivo legal foi revogado pela Lei n° 11.719/2008.

Não vislumbro que a sanção se demonstre exacerbada, vez que a pena base foi fixada no mínimo legal de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Na segunda fase, assiste razão à defesa em relação à atenuante da menoridade do réu e basta ver a carteira de identidade dele no IPL anexo, comprovando que à época dos fatos ele contava dezoito (18) anos de idade; além disso, no caso, a sua confissão qualificada também lhe garante o reconhecimento de atenuante, que vão reconhecidas neste momento; mas, sem qualquer impacto na pena, por já estar no mínimo legal,
ex vi
do enunciado da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), o julgador aumentou na fração mínima de 1/3 (um terço), que resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de treze (13) dias-multa, sem prejuízo da detração, portanto uma pena adequada para a censura do crime.

A detração pode ser realizada também pelo d. Juízo da Execução Penal, por força do art. 66, III,
c
da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, somente para reconhecer as atenuantes da menoridade e da confissão qualificada sem, no entanto, alterar a pena, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 22 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWander